Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732124-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO GOMES DA SILVA PACIENTE: ISAAC GOMES FERREIRA DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISAAC GOMES FERREIRA DA CRUZ, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal de Ceilândia que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 62440193). O impetrante alega que o crime, inobstante praticado com grave ameaça exercida com uma faca, não se consumou e a decisão ora impugnada restou fundamentada apenas na gravidade em abstrato da conduta e na presunção de que o paciente voltaria a delinquir se solto. O paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, além de família constituída, sendo responsável pela subsistência de três filhos menores. Argumenta que a fundamentação dada pelo Magistrado de que a prisão preventiva seria necessária para assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário não é apta a embasar a medida excepcional, eis que medidas cautelares diversas da prisão seriam claramente adequadas ao caso do paciente. Discorre sobre a ordem pública e sustenta que a prisão preventiva é excepcional, não estão presentes seus fundamentos, a liberdade é a regra e podem ser adotadas outras medidas cautelares, alegando que a prisão constitui verdadeira antecipação de pena no caso do paciente em que, se condenado, cumpriria a pena em regime semiaberto ou aberto. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, e, no mérito, pretende a concessão da ordem. A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a decisão impugnada restou fundamentada na gravidade em abstrato da conduta e na presunção de reiteração criminosa, não estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual constitui antecipação de pena, a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo duplamente circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Em que pese o impetrante não ter juntado aos autos a cópia do inquérito policial para se aferir as circunstâncias em que os fatos teriam supostamente ocorrido em concreto, consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 62440191) e da que indeferiu a sua revogação (ID 62440193), que o paciente, junto a outro rapaz, renderam a vítima, em frente a sua residência, com uma faca, e exigiram a entrega de seu veículo, sendo impedidos do intento delitivo em razão da interferência do sobrinho da vítima que impediu a consumação do crime. Ademais, os indícios de autoria são reforçados pelo recebimento da denúncia que ocorreu em 25/07/24 (ID 62440193). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública e social. Anote-se, incialmente, que, ainda que o impetrante não tenha juntado peças importantes aos autos, verifica-se que o paciente e seu comparsa foram presos em flagrante pelo crime de roubo duplamente circunstanciado na forma tentada, portanto, praticado com grave ameaça contra pessoa, o que, por si só, já constitui delito de maior gravidade. Por outro lado, a autoridade coatora, ao contrário do alegado, destacou a gravidade em concreto nas condutas dos flagranteados na medida em que abordaram a vítima em frente a sua residência e, enquanto o paciente a imobilizava, o seu comparsa a ameaçava com uma faca, exigindo a entrega do automóvel. Embora primário, o paciente se mancomunou com terceira pessoa com extensa folha penal, a indicar possuir amizade com indivíduos afetos à criminalidade que lhe influenciam de forma nefasta, circunstância que denota sua periculosidade e demonstra, ao menos nessa análise perfunctória, ser temerária a sua soltura em razão da probabilidade de voltar a delinquir. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre, reafirme-se, da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, os quais revelam a periculosidade do paciente e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluindo o monitoramento eletrônico. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024 19:04:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator